Tribunal: TJBA
Processo: 8025388-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025388-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

AGRAVADO: A. L. M. e outros

Advogado(s)
:
MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, TATIANA NEVES GUEDES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos de Agravo de Instrumento nº 8025388-74.2025.8.05.0000, que negou provimento ao recurso interposto. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do art. 537, §1º, incisos I e II, do CPC, relativo à possibilidade de modificação ou exclusão das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a revisão da multa cominatória aplicada, conforme o disposto no art. 537, §1º, do CPC, ou se o embargante busca apenas rediscutir o mérito já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022, incisos I e III, do CPC.

4.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal para reexame de matéria já decidida.

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão das astreintes, concluindo que o valor da multa (R$ 40.000,00) observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente por se tratar de obrigação relacionada ao direito à saúde.

6.

Não há omissão quando o tribunal se manifesta de forma clara e suficiente sobre os fundamentos necessários à solução da controvérsia, não sendo exigido que o julgador enfrente, um a um, todos os dispositivos legais invocados pela parte.

7.

O art. 1.025 do CPC reconhece o chamado “prequestionamento ficto”, de modo que a mera oposição dos embargos é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 90255667) apresentados nos autos n.
8025388-74.2025.8.05.0000
, tendo como Embargante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e Embargada
A. L. M. representada por PRISCILA LEAL SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente